Tribunal: TJPA
Processo: 0804200-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804200-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804200-21.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo (OAB/Pa n 28.347)

IMPETRADO: Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE:
PATRICIA MONTEIRO FERREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS OU PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Restando comprovado nos autos ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade, bem como que o delito a ela imputado se enquadra nas hipóteses de concessão previstas no art. 318-A, do CPP, deve ser substituída a sua custódia cautelar por prisão domiciliar. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STF - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

22ª Sessão realizada por videoconferência, aos 21 dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Paulo Reinaldo Santiago do Espírito Santo (OAB/Pa n 28.347), em favor de
PATRICIA MONTEIRO FERREIRA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 19/03/2021 pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, tendo sido negado pela autoridade coatora, em 10/05/2021, o pedido formulado pela defesa para que a coacta pudesse responder ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas, possibilitando a ré o exercício do direito constitucional de cuidar e criar seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade, os quais dependem diretamente de seus cuidados.

Discorre acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no disposto no at. 318-A do CPP e em observância das diretrizes fixadas no Habeas Corpus Coletivo nº.: 143/641/SP, por ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, destacando ainda, inexistir excepcionalidade que justifique o indeferimento da substituição.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura da paciente, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, caso este juízo ad quem entenda necessário, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Pugna ainda o impetrante por sua intimação para o fim de realização de sustentação oral.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Antes estabelecida apenas no art. 117
[1]
, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), como prisão pena, a prisão domiciliar foi incluída no CPP pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, estando prevista em seu art. 317, o qual preceitua que
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Com efeito,
a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses preconizadas no art. 319, do CPP, o qual dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Na verdade, a referida prisão somente será aplicada como substitutiva da prisão preventiva quando estiverem configuradas algumas das hipóteses arroladas no art. 318
[2]
do citado Códex, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim de uma faculdade conferida ao juiz, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

In casu
, a impetrante juntou
cópia das certidões de nascimento dos menores J.M.F. de 07 (sete) anos de idade e W.B.M.B. de 05 (cinco) anos, filhas da paciente
, situação prevista no inciso V, art. 318, do CPP, como possibilidade de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

Nessa perspectiva, anoto que
a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu
habeas corpus
coletivo
[3]
determinando, em território nacional, a substituição da prisão cautelar por domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, muito embora a paciente tenha sido presa em flagrante em poder de quantidade relevante de entorpecentes, e ainda que se verifique a
existência de ação penal anterior ainda em curso pela prática de outro delito de tráfico
, tal fato não tem o condão de justificar a manutenção da segregação cautelar como entendeu o juízo de origem, consoante assente jurisprudência do Pretório Excelso,
verbis
:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.
II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à multirreincidência da paciente, inclusive registrando que ela praticou os crimes objeto deste habeas corpus enquanto encontrava-se em prisão domiciliar, esses aspectos, por si sós, não podem ser óbice à concessão da prisão domiciliar
. III – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 190523 PE 0101458-73.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2020)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PACIENTE MÃE DE FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE E GRÁVIDA COM 4 MESES DE GESTÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. II – Apesar de as instâncias antecedentes aludirem à reiteração criminosa da paciente, esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar
. III – Quando o Estatuto da Primeira Infância deixou de ressalvar a hipótese de reincidência para a concessão da prisão domiciliar, fê-lo conscientemente, não havendo razões para que o julgador, num quadro de “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes. IV – Os motivos que levaram ao indeferimento da prisão domiciliar à paciente destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP. V – Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 197035 SP 0037766-66.2021.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I  A decisão de primeiro grau de jurisdição que indeferiu a prisão domiciliar à paciente, mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, uma com pouco mais de 8 meses de idade e outra com 2 anos e 8 meses de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.
II  Apesar de o juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, penso que tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal.
III  A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela. IV  Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 164368 SP - SÃO PAULO 0081155-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-041 28-02-2019)

Outrossim, impende destacar que a paciente está presa
pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 318-A
[4]
, do CPP, que tratam dos crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou, ainda, crimes praticados contra filho ou dependente.

No mesmo sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

3. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

4. Na espécie, a denúncia narra que a acusada foi surpreendida no transporte de 52 g de cocaína de Cajazeiras a Bonito de Santa Fé (PB) e que ela ajudava na captação de fornecedores e vendedores de drogas. A paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos e não foi acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos, circunstâncias que demonstram não ser necessária a manutenção da cautela extrema.

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, seja recolhida à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais cautelares indicadas no voto.

(HC 574.464/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A superação da Súmula n. 691 do STF é permitida somente em casos excepcionais, nos quais a teratologia do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões, sob pena de prejuízo ao poder de julgar organizado, à hierarquia dos graus de jurisdição e à competência deles.

2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. A Magistrada de primeira instância, ao decretar a custódia, ressaltou o papel da acusada na organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, além da circunstância de ela haver sido presa em flagrante pelo crime de tráfico "há pouco mais de seis meses" (fl. 24) e de se envolver em novo ilícito em pleno gozo de liberdade provisória. Fundamentação idônea.

4. É cabível a substituição da constrição cautelar pela domiciliar, com ou sem imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP ou somente destas, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficiente sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

5. Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º).

6. A substituição de prisão preventiva por recolhimento domiciliar deve ser deferida, na espécie, pois os elementos indicados não são suficientes para impedir o convívio da acusada com as crianças, bem como o fato de os delitos imputados - tráfico de drogas e organização criminosa - terem sido supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça e não haverem tido como vítimas seus filhos.

7. Habeas corpus concedido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, substituir a prisão preventiva da paciente pela modalidade domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e pelas medidas cautelares apontadas no voto.

(HC 626.775/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
para substituir a prisão preventiva da paciente
PATRICIA MONTEIRO FERREIRA
por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;
II
- condenado acometido de doença grave;
III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV
- condenada gestante.

[2]

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I
- maior de 80 (oitenta) anos;

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante;

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI
- homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único
. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

[3]

STF, HC 143.641 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/10/2018.

[4]

Art. 318-A
.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 22/06/2021